Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728679-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTA DA SILVA MONSALLES EMBARGADO: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O ROBERTA DA SILVA MONSALLES opôs, em 16.5.2024, embargos de declaração contra o acórdão n. 1847341, cuja ementa fora disponibilizada no DJe em 23.4.2024 e está assim ementado: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. TEMA 1069/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o Tema 1069, definiu as seguintes teses jurídicas: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".” 1.1. Infere-se de tal precedente qualificado, os seguintes requisitos para o fim de obrigar o plano de saúde a arcar com as cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-bariátrica: a) prova de se tratar de paciente submetido a cirurgia bariátrica; b) prova de a cirurgia plástica pretendida ter finalidade de restaurar a funcionalidade do corpo comprometida pela perda ponderal severa decorrente do êxito do tratamento para obesidade mórbida. 2. No caso dos autos, a autora, beneficiária do plano de saúde demandado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito alegado na petição inicial, razão por que a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (ID 58203183). Em suas razões (ID 59221609), a embargante alegou omissão no v. acórdão recorrido: não apreciação do conteúdo do relatório médico no qual estava contida a informação de ter sido submetida a cirurgia bariátrica em 2008: “Data vênia, houve omissão na referida, haja vista, que não foi analisado o laudo médico de id. 37425115, visto que o objeto do recurso foi no sentido de a autora comprovar se fez ou não a cirurgia, veja: [...] Note, que o médico, que possui fé pública em seus pareceres atestou que a autora fez a cirurgia de gastroplastia. Assim, deve o referido documento ser apreciado pelo juízo.” (ID 59221609). Contrarrazões de ID 59682818. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do artigo 1023 do Código de Processo Civil, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis e não de 15 (quinze) dias como se observa nos demais recursos. No caso dos autos, a ementa do acórdão de ID 58203183 foi disponibilizada no DJe em 23.4.2024, considerando-se publicada em 24.4.2024, sendo que curso do prazo recursal para oposição de embargados de declaração se iniciou em 25.4.2024, findando-se em 2.5.2024. Ocorre que os embargos de declaração foram protocolados em 16.5.2024, conforme ID 59221609, isto é, no último dia do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o manejo de recurso para os tribunais superiores. Tal proceder evidencia inequívoca e insanável intempestividade dos embargos de declaração interpostos. Forte nesses argumentos, não conheço do recurso de ID 59221609 Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora